Tribunal: TJSP
Processo: 1078240-21.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação cível – Desclassificação em certame público – Ilegalidade do ato administrativo de exclusão – Reprovação em fase de investigação social – Registro de atos infracionais e antecedentes de familiares – Elementos que não se valem a comprovar a atual conduta desabonadora do candidato – Primazia da intranscendência da pena – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Lineamento

Ementa:
Apelação cível – Desclassificação em certame público – Ilegalidade do ato administrativo de exclusão – Reprovação em fase de investigação social – Registro de atos infracionais e antecedentes de familiares – Elementos que não se valem a comprovar a atual conduta desabonadora do candidato – Primazia da intranscendência da pena – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Lineamento jurisprudencial – Não configuração de danos morais – Investigação realizada de maneira sigilosa – Sentença reformada, com parcial procedência dos pedidos – Recurso provido parcialmente